Tribunal: TJMT
Processo: 1001537-78.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001537-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE LILIAN DO PRADO GARCIA - CPF: 033.244.251-90 (APELADO), JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.138.521-34 (ADVOGADO), ALCIONE DE OLIVEIRA - CPF: 772.145.871-49 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), VIVIANY CECILIA ASSIS DIAS - CPF: 887.312.781-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS COM PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS E CONSTRIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEL – DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-CÔNJUGE E OBRIGAÇÃO DE PAGAR O CURSO DE ENFERMAGEM DA EX CONJUGE – INSURGÊNCIA CONTRA A PARTILHA – INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE – PENSÃO ALIMENTÍCIA E OBRIGAÇÃO DE PAGAR FACULDADE À EX-CÔNJUGE – DESNECESSIDADE – REQUERENTE CONTRAIU NOVO MATRIMÔNIO E POSSUI PLENA CAPACIDADE E CONDIÇÃO PARA SE REINSERIR NO MERCADO DE TRABALHO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O apelante insurge-se contra a partilha de bens, especialmente quanto à partilha do caminhão, no entanto a referida queixa recursal não merece prosperar, pois além de tratar-se de inovação recursal, já que não questionado anteriormente no primeiro grau de jurisdição, não há interesse recursal, uma vez que na contestação o réu/apelante defende que seja feita a partilha do mesmo modo que foi decidido pelo juiz na sentença. 2. “
Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado
” (REsp 1454263/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 16/04/2015) 3. Considerando as especificidades do caso, como a partilha de bens do ex-casal, o tempo em que desfeita a relação entre as partes (mais de 5 anos), somada à capacidade técnica, física e mental da autora/apelada para o exercício de atividade remunerada, e especialmente, a contração de novo matrimônio pela autora/apelante, admito que não subsistem motivos para que seja fixado alimentos em favor da autora/apelada e tampouco obrigação ao requerido/apelante de pagar o curso de enfermagem da autora/apelada, merecendo reforma a sentença nesses tópicos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALCIONE DE OLIVEIRA

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Divórcio Litigioso com Partilha de Bens com Pedido Liminar de Alimentos e Constrição dos Bens Móveis e
Imóvel” (Proc. no 1001537-78.2018.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CRISTIANE LILIAN DO PRADO GARCIA, julgou procedente o pedido “
para determinar a partilha de bens/dividas na porcentagem de 50% (cinquenta por cento), para a Sra.
CRISTIANE LILIAN DO PRADO
e a outra metade para o Sr.
ALCIONE DE OLIVEIRA,
na forma do art. 1.667, do Código Civil, e
FIXAR ALIMENTOS
em 01 (um) salário mínimo, a ser depositado todo dia 10 (dez), de cada mês, bem como o pagamento do
CURSO DE ENFERMAGEM
da requerente até o termino de seus estudos ou trancamento do curso. Para que surtam seus jurídicos e legais efeitos
”
(cf. Id. no 190216941).

O apelante afirma que a r. sentença “
não determinou de forma correta a partilha de bens e das dívidas
”; que “
deixou de informar de forma clara, o prazo determinado para cessar a obrigação quanto ao pagamento da pensão
” uma vez que, consta da sentença apelada que tal obrigação perdurará até que a parte autora constitua novo relacionamento ou que possua condições de arcar com a própria subsistência, sendo que, a autora/apelada “
já saiu do relacionamento com o apelante e se evolveu com outra pessoa, vindo a engravidar, prova do fato, é a existência do filho
” ressaltando que “
já se passaram quase 06 (seis) anos, tempo suficiente para uma pessoa normal, com plena capacidade física e mental, se reinserir no mercado de trabalho e ter condições de garantir sua própria subsistência
”; e ainda, com relação à obrigação de pagar o curso de enfermagem “
que a referida obrigação já cessou, pois, a condição colocada na decisão “até o término ou trancamento do curso”, se analisarmos quanto ao tempo de duração, da propositura da ação ocorreu em 2018 até a presente data, já decorreu o tempo normal de realização de um curso de graduação, e ainda, a apelada no decorrer da presente demanda, não demonstrou a continuidade do curso. Dessa forma não é justo recair sobre o apelante a obrigação quanto ao pagamento da graduação
”.

Por fim, defende que “
cabe reforma a presente sentença, uma vez que visa retirar a única força de trabalho do Apelante, qual seja seu caminhão
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, “
para reformar a r. sentença guerreada, para o fim de anular a obrigação alimentar, levando em consideração que a Apelada já está em um novo relacionamento, não depende financeiramente do Apelante e tem capacidade plena para trabalhar e se inserir no mercado de trabalho, especialmente pelo período transcorrido entre a separação e a sentença de 2017 à 2023, e ainda anular a obrigação de pagar as mensalidades do curso de graduação de enfermagem, tendo em vista que não ficou demonstrados nos autos que a mesma deu continuidade ao curso após separação e por determinar a manutenção do caminhão em favor do Apelante, com a compensação do valor à Apelada, haja vista que é única força e ferramenta de trabalho do Apelante
” (cf. Id. no 190216949).

Nas contrarrazões, a parte apelada dá pontual combate aos argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 190216950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito do recurso resume-se à análise quanto à partilha dos bens, fixação de alimentos e ainda, com relação à obrigação do requerido/apelante de pagar o curso de enfermagem da autora/apelada, uma vez que é incontroversa a existência de casamento entre as partes, regido pela comunhão universal de bens, desde 17.02.2012 até a homologação por sentença do pedido de divórcio formulado por ambas as partes, na audiência de conciliação, instrução e julgamento, ocorrida em 29.07.2021 (cf. Id. no 190216918).

Sobre a partilha dos bens, fixação de alimentos e obrigação do requerido/apelante de pagar o curso de enfermagem da autora/apelada, o MM. Juiz assim decidiu:

“
4.

DA PARTILHA DE BENS

(...)

No presente caso, as partes em regime de comunhão universal de bens constituíram os seguintes bens, moveis/imóveis e dividas a serem partilhadas:

i) 01 (um) imóvel residencial constituído pela casa de n. 25, do tipo MT-59, localizada na Rua A-1, Quadra 02, Conjunto Habitacional Cidade Rosa, 2a Etapa, na cidade de Poconé/MT, matricula n°. 15.190. (Id: 11496001).

ii) Empresa Alcione de Oliveira prestação de serviços registrada junto à Receita Federal, sob o CNPJ n° 20.102.804/0001-09,

iii) Hyundai/Tucson GLSB, ano de 2015, Modelo 2016, Placa: QBJ8940, Chassi: 95PJN81EPGB091034, RENAVAM: 01066198826. (Id: 11495982),

iv) 01 (uma), Moto Honda NXR 160, BROS ESDD, Placa QBG 2924, Chassi 9C2KD0810FR436979. (Id: 11495982),

v) 01 (um) caminhão Mercedes Benz/AX0R, 2831K6X4, ano 2013/2013 Chassi 9BM958260DB892466, RENAVAM. (Id: 11495982),

vi) 01 (uma) moto Honda, CG Titan Chassi n° 95PJN81EPGB091034, Placa: QBJ8940/MT, RENAVAM: 01066198826.

Bem como as dívidas contraídas em comum;

i) dívida junto ao irmão do requerido para a compra do caminhão,

ii) dívida do banco Mercedes, referente ao financiamento do caminhão,

iii) dívida referente ao financiamento da caixa Econômica Federal da residência descrita na Inicial,

iv) dívida referente ao financiamento junto ao HSBC Brasil Administradora de Consórcio LTDA,

v) dívida banco Bradesco do cartão de credito de pessoa física, vi) dívida do limite da conta junto a caixa econômica Federal de pessoa física,

vi) dívida da Empresa Oliveira Locações junto a Empresa Multi Comercio e Representações,

vii) dívida tributária da Empresa Junto à Receita Federal – Simples Nacional,

viii) dívida Empresa Junto a Previdência,

ix) dívida contraída na loja BY ROSE, na cidade de Poconé, xi) dívida junto a Moveis Erechin,

x) dívida junto ao Sr. Luciano da Consta Silva, referente ao empréstimo para a reforma das residências do casal,

xi) dívida junto a loja de materiais de construção, Empresa Tereza Cristiana G. de Barros – ME, para reforma nas residências. (O requerido efetuou todo o pagamento por cheques),

xii) dívida do cartão de credito do Banco Santander, xv) dívida do pedreiro referente a reforma das residências,

xiii) dividas referente aos IPVAS licenciamentos dos veículos Tucson, Moto Bros e Caminhão Axor 2831, descritos na inicial.

xiv) Van Transporte TUR.

Portanto, com a dissolução da sociedade conjugal e a liquidação da comunhão, dá-se a partilha e a atribuição a cada cônjuge do bem ou dos bens e dividas que comportam a sua meação, ao qual há de serem partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento), para cada um, respeitando o Regime de Comunhão Universal de Bens.

No que diz respeito a determinação sobre o bloqueio da metade dos valores que vierem a serem encontrados nas Contas do Banco do Brasil S/A, Banco do Bradesco S/A e Caixa Econômica Federal, contudo não foram encontrados valores em conta da Caixa Econômica Federal, (id: 14885180), e Banco do Bradesco, (id: 15925622), sendo encontrado valores de R$: 29,65 (vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), apenas em conta do Banco do Brasil S/A, (id: 12542523), ao qual a 50% (cinquenta por cento), desses valores deveram ser levantados por meio de um alvará em nome da Sra. Cristiane Lilian do Prado.

Verifico ainda que não há valores vinculados aos autos de n° 1001537-78.2018.8.11.0041, referente as demais contas bancárias, bem como a inexistência de valores da Empresa Alcione de Oliveira, conforme id: 120505016.

5.

DO CURSO DE GRADUAÇÃO E DOS ALIMENTOS

Conforme descrito em Petição Inicial, a requerente informa que está matriculada no curso superior de Enfermagem, sendo que o requerido é quem pagava as mensalidades ao tempo em que conviviam em união, descreve ainda que era o requerido quem arcava com as mensalidades da requerida.

Em decisão de id: 12273227, fixou Alimentos Transitórios para a requerente, sendo possível vislumbrar a disparidade econômica/financeiro entre as partes, porquanto os bens elencados na petição inicial, que integram o acervo patrimonial, estão no nome do Requerido e que ao tempo a autora encontrava-se desempregada.

Desse modo, fixou a obrigação do Requerido em pagar a Faculdade de Enfermagem da Autora, bem como o valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta), correspondente a 01 (um) salário mínimo.

(...)

Diante do caráter excepcional da fixação de alimentos entre os divorciados e as provas trazidas aos autos sobre a requerente não estar laborando, bem como a mesma depender somente do requerido para a sua sobrevivência e que a requerente cursa o ensino superior de enfermagem, entendo por bem manter os alimentos fixados em sede de liminar.

Desse modo, em observância ao trinômio da necessidade-possibilidade e proporcionalidade, haja vista que o requerido não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora e fixo a obrigação do requerido em pagar a faculdade de Enfermagem da Autora, até o termino dos seus estudos ou o trancamento do curso, bem como a título de prestação alimentícia os valores de R$: 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), correspondente a 01 (um) salário mínimo, a ser depositado todo dia 10 (dez), de cada mês, a ser entregue mediante recibo ou depositando em conta bancária indicada pela autora, a ser pagos até que a autora constitua novo relacionamento ou que possua condições de arcar com a própria subsistência.

Pelo exposto e o que dos autos consta,
ACOLHO A INICIAL,
por sentença (art. 487, I, do CPC), para determinar a partilha de bens/dividas na porcentagem de 50% (cinquenta por cento), para a Sra.
CRISTIANE LILIAN DO PRADO
e a outra metade para o Sr.
ALCIONE DE OLIVEIRA,
na forma do art. 1.667, do Código Civil, e
FIXAR ALIMENTOS
em 01 (um) salário mínimo, a ser depositado todo dia 10 (dez), de cada mês, bem como o pagamento do
CURSO DE ENFERMAGEM
da requerente até o termino de seus estudos ou trancamento do curso. Para que surtam seus jurídicos e legais efeitos” (cf. Id. no 190216941).

Pois bem.

O apelante insurge-se contra a partilha de bens, especialmente quanto à partilha do caminhão, requerendo “
a manutenção do caminhão em favor do Apelante, com a compensação do valor à Apelada, haja vista que é única força e ferramenta de trabalho do Apelante
”, no entanto a referida queixa recursal não merece prosperar, pois além de tratar-se de inovação recursal, já que não questionado anteriormente no primeiro grau de jurisdição, não há interesse recursal, uma vez que na contestação o réu/apelante defende que seja feita a “
partilha dos bens e dívidas em comum do casal, no importe de 50% (cinqüenta por cento) para cada
um” assim como fora decidido pelo juiz na sentença, inclusive, na contestação o réu/apelante ainda manifestou interesse

de que fossem “
todos os bens colocados à venda para a quitação das dívidas com a devida partilha dos saldos remanescentes
” (cf. Id. no 190216847 – pág. 33).

Com relação à queixa do apelante quanto à fixação de alimentos, sabe-se que a obrigação alimentar entre cônjuges é proveniente do dever de solidariedade (CC, art. 1.694) e de mútua assistência (CC, art. 1.566, III), mas é medida excepcional, cabível apenas quando comprovado que o postulante realmente necessita dos
alimentos para sua subsistência
(CC, art. 1.695),
de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas por prazo razoável ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira.

Nesse sentido,
o eg. STJ já “
consolidou o posicionamento de que, detendo o ex-cônjuge alimentado plenas condições de inserção no mercado de trabalho, ou já exercendo atividade laboral, quanto mais se esse labor é potencialmente apto à própria manutenção, deve ser o alimentante exonerado da obrigação
” (REsp 933.355/SP, de minha relatoria, DJe de 11/04/2008).
E,
dentre muitos outros existentes, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça
:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS DEVIDOS ENTRE EX-COMPANHEIROS. 1. (...). 2. Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira. 3. As exceções a esse entendimento se verificam, por exemplo, nas hipóteses em que o ex-parceiro alimentado não dispõe de reais condições de reinserção no mercado de trabalho e, de resto, de readquirir sua autonomia financeira. É o caso de vínculo conjugal desfeito quando um dos cônjuges ou companheiros encontra-se em idade já avançada e, na prática, não empregável, ou com problemas graves de saúde, situações não presentes nos autos. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte. 4. Os alimentos transitórios - que não se confundem com os alimentos provisórios - têm por objetivo estabelecer um marco final para que o alimentando não permaneça em eterno estado de dependência do ex-cônjuge ou ex-companheiro, isso quando lhe é possível assumir sua própria vida de modo autônomo. 5. (...).” (REsp 1454263/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 08/05/2015)

Portanto, uma vez desfeitos os laços afetivos outrora existentes, nenhum dos ex-cônjuges tem direito a receber do outro verbas a título de alimentos; pelo contrário, possuindo – o ex-cônjuge menos abastado – capacidade e condição para se reinserir no mercado de trabalho, somente deve ser arbitrada verba alimentícia em favor daquele de forma excepcional, evitando com que, com isso, beneficia-se e dedique-se ao ócio, aproveitando-se, ardilosamente, da solidariedade sobre a qual se funda a obrigação alimentar.

No caso, a autora/apelante possui plena capacidade e condição para se reinserir no mercado de trabalho ou, de outra forma, sustentar-se, afinal, possui apenas 33 (trinta e três) anos (nascida aos
19.11.1990
– cf. Id. no 190216817 – pág. 1), é saudável, não existindo qualquer indício de que possua alguma incapacidade laboral ou, então, outra situação excepcional que a impeça de ingressar no mercado de trabalho.

Ademais, em sede de contrarrazões ao presente recurso, a autora/apelada admite que contraiu novo matrimônio desde outubro de 2022, assim, considerando as especificidades do caso, como a partilha de bens do ex-casal, o tempo em que desfeita a relação entre as partes (mais de 5 anos), somada à capacidade técnica, física e mental da autora/apelada para o exercício de atividade remunerada, e especialmente, a contração de novo matrimônio pela autora/apelante, admito que não subsistem motivos para que seja fixado alimentos em favor da autora/apelada e tampouco
obrigação ao requerido/apelante de pagar o curso de enfermagem da autora/apelada,
merecendo reforma a sentença nesses tópicos.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a obrigação alimentar e de pagamento do curso de enfermagem da autora apelada, mantendo a íntegra da r. sentença nos demais pontos, inclusive quanto a distribuição do ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, que permanecem suspensos em razão do disposto no art. 98, §3° do CPC.

Custas
pro rata
, observada a regra do art. 98, §3° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024